Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713067-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: LAURA ARAUJO MACHADO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por LAURA ARAUJO MACHADO em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE E OUTRO objetivando a anulação de questões em concurso público. O Distrito Federal informa, por meio da petição de ID 49810877, que mesmo com a atribuição da pontuação pleiteada, a candidata não alcança pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida. Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre se permanece o interesse no julgamento do recurso. Brasília, DF, 9 de agosto de 2023 16:55:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador